Tribunal: TJMT
Processo: 1021052-15.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021052-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. - CNPJ: 26.384.531/0001-19 (RECORRENTE), LUIZ CONRRADO MOURA RAMIRES - CPF: 369.357.388-30 (ADVOGADO), GEISY TEIXEIRA ALVES SILVA - CPF: 055.278.081-26 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO PETINI - CPF: 046.986.741-82 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ENXOVAL INFANTIL. ATRASO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa fornecedora contra sentença que a condenou à restituição do valor pago por móveis não entregues e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora adquiriu uma cômoda e um berço com colchão para o enxoval de seu filho, com entrega prevista para 22/02/2024, mas os produtos não foram entregues. Diante da iminência do parto, precisou adquirir um colchão emergencialmente e pleiteou a devolução do valor pago e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a recuperação judicial da empresa recorrente impede o prosseguimento da ação; e (ii) verificar se o atraso na entrega dos produtos e a não devolução imediata do valor pago configuram falha na prestação do serviço e justificam a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recuperação judicial da recorrente não impede o prosseguimento da ação na fase de conhecimento, pois não há risco de constrição do patrimônio antes da formação do título executivo judicial, conforme o Enunciado nº 51 do FONAJE.

4.

A responsabilidade do fornecedor pelos produtos e serviços ofertados é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser afastada por falha de fornecedores terceirizados.

5.

A disponibilização de crédito ao consumidor não exime a empresa do dever de restituir o valor pago, pois, nos termos do art. 35, III, do CDC, o consumidor pode optar pela restituição integral do valor pago diante do descumprimento da oferta.

6.

O atraso na entrega dos móveis essenciais para o enxoval de um bebê, aliado à frustração e ao impacto emocional causado à consumidora grávida, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021052-15.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

LGF Comércio Eletrônico Ltda

Recorrido(s):

Geisy Teixeira Alves Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para condenar a empresa Requerida a:
a)
restituição do valor despendido pela parte autora de R$ 1.468,34 (mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), de forma simples, correspondente ao produto negociado, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de 1% ao mês da citação e;
b)
ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95).

A empresa recorrente sustenta, em síntese: que o crédito em questão estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, impedindo o prosseguimento da execução individual; que não houve dano moral, pois o caso seria um mero inadimplemento contratual sem comprovação de sofrimento psicológico significativo; que o atraso na entrega decorreu de falha do fornecedor, o que afastaria sua responsabilidade; que foi disponibilizado crédito no valor da compra, afastando o dever de indenizar.

Na petição inicial, a autora relata que, em 24/12/2023, adquiriu uma cômoda e um berço com colchão por R$ 1.468,34, com entrega prevista para 22/02/2024. O prazo expirou sem a entrega dos produtos, e, diante da proximidade do parto em 28/03/2024, precisou comprar um colchão emergencialmente. Sem sucesso nas tentativas de resolver a questão, pleiteou a restituição do valor pago e indenização por danos morais, alegando frustração e sofrimento emocional
.

Pois bem. Inicialmente cumpre registrar que a alegação
que a ré esteja em recuperação judicial, não justifica a suspensão e/ou extinção da ação ainda na fase de conhecimento, enquanto não formado o título executivo

judicial, inexistindo risco de constrição do patrimônio da empresa recuperada.

Neste sentido, prevê o Enunciado nº 51, do FONAJE:
“Os processos de conhecimento contra

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir

até a sentença de mérito, para
constituição
do título executivo judicial, possibilitando a parte

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.

Portanto o pedido de suspensão não merece prosperar.

A recorrente alega que o atraso e a não entrega do produto decorreram de falha do fornecedor, configurando hipótese de culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa.

Isso significa que a recorrente não pode transferir sua responsabilidade a terceiros, pois a entrega do produto dentro do prazo estipulado fazia parte de sua obrigação contratual.

Ademais, o fortuito interno, ou seja, problemas operacionais da própria empresa ou de seus fornecedores, não afastam sua responsabilidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
AQUISIÇÃO DE UM OXÍMETRO PELA INTERNET. PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, DE MODO A NÃO CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00218030620208190205 202200174564, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2023)

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço, resta evidente a obrigação de indenizar.

Quanto a alegação de que a reclamada ofereceu crédito à consumidora, o que afastaria a necessidade de devolução dos valores, entendo que a mera disponibilização de crédito não é suficiente para elidir o dever de reembolso, pois a autora não estava obrigada a aceitar tal compensação.

Nos termos do art. 35, III, do CDC, diante do descumprimento da oferta, o consumidor tem o direito de exigir a restituição do valor pago de forma integral.

Assim, não há qualquer irregularidade na determinação do reembolso, devendo a condenação ser mantida.

Já em relação ao dano moral, a recorrente sustenta que o atraso na entrega não configura dano moral, pois se trataria de mero inadimplemento contratual.

Todavia, a situação dos autos ultrapassa o mero aborrecimento. A autora, grávida na época da compra, adquiriu os produtos para compor o enxoval de seu filho, planejando sua chegada dentro do prazo estimado de entrega. A ausência dos itens essenciais, somada à angústia e frustração causadas pela incerteza quanto ao recebimento, além das reclamações administrativas não atendidas, agravaram o impacto emocional da situação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLCHÃO E BOX.
ALEGAÇÃO DE QUE A COMPRA FOI REALIZADA DEVIDO À GRAVIDEZ DA CONSUMIDORA. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A RESCISÃO CONTRATUAL E CONDENOU A DEMANDADA A RESTITUIR O VALOR DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS).
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. ESTADO GRAVÍDICO DA CONSUMIDORA À ÉPOCA. RECORRIDA QUE NÃO DEMONSTROU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO EM ANÁLISE
. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO OBSERVADAS. MONTANTE FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECISÃO CONDENATÓRIA PELA MÉDIA DOS ÍNDICES DO INPC/IGP-DI, E JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO Nº 4.5 A DA 3ª TURMA RECURSAL DO PARANÁ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000842-09.2021.8.16.0200 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 17.03.2023) (TJ-PR - RI: 00008420920218160200 Curitiba 0000842-09.2021.8.16.0200 (Acórdão), Relator: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 17/03/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que está adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025